Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700009-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA SATLER DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para emissão de parecer por se tratar de ação relacionada ao direito à Saúde. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator